Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DE PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA PENHORADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS COM OS CONTRATOS DE ALUGUEL ADMINISTRADOS PELO DEVEDOR.
I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de manutenção da penhora dos valores depositados em conta bancária da parte agravada, sob a alegação de que possuem natureza alimentar ou estariam relacionados aos contratos de aluguel que a parte devedora administra, portanto, pertencentes a terceiros.
II. É admitida a relativização da impenhorabilidade de ativos financeiros principalmente quando não se comprova que a constrição comprometeria verbas estritamente necessárias à subsistência digna do devedor e de sua família.
III. A despeito de a devedora, ora agravante, colacionar extratos bancários e diversos contratos de locação, não comprovou, de forma contundente, que os valores bloqueados seriam oriundos de serviços prestados, nem que a conta bancária de depósito dos valores bloqueados seria exclusivamente utilizada para recebimento de valores oriundos de contrato de locação que deveriam ser repassados a terceiros, dada a constatação de outras movimentações financeiras, circunstância que viabiliza a efetivação da penhora.
IV. Agravo de instrumento desprovido.